Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715514-39.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA EMBARGADO: J. R. G. P., PLANSAUDE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração que aguardam inclusão em pauta de julgamento. Na petição juntada ao ID 43438539, os advogados do embargado Hospital Bom Samaritano S/S Ltda – Plansaúde Plano de Assistência Médica noticiam a renúncia do mandato e comprovam a notificação exigida pelo art. 112 do CPC (ID 43438537). Excluam-se do sistema informatizado os advogados nominados na petição de ID 43438539. Intime-se, por AR, o embargado Hospital Bom Samaritano S/S Ltda – Plansaúde Plano de Assistência Médica para constituir novo advogado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento de recurso sem a devida regularização processual. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora